Tribunal: TJMT
Processo: 1006568-60.2022.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006568-60.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELVILLY VITORIA RONDON DUARTE - CPF: 061.202.191-29 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), L. V. R. D. G. - CPF: 099.729.361-63 (APELANTE), UNIMED
CUIABÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELVILLY VITORIA RONDON DUARTE - CPF: 061.202.191-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a
).
MARILSEN
ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR

UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DO MÉTODO THERASUIT. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de cobertura de tratamento fisioterápico pelo método
Therasuit
, bem como indenização por danos morais, em face da Unimed Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, do método fisioterapêutico
Therasuit
, mesmo não previsto no rol da ANS; e (
ii
) verificar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Embora a Lei nº 14.454/2022 reforce o caráter exemplificativo do rol da ANS, a jurisprudência do STJ mantém o entendimento de que o método
Therasuit
é experimental e sem comprovação científica suficiente para obrigar seu custeio por operadoras.

4. O art. 10 da L. nº 9.656/1998 expressamente exclui da cobertura obrigatória os tratamentos de natureza experimental.

5. A negativa da operadora, fundamentada na ausência de obrigatoriedade legal e respaldo técnico, não configura ilicitude nem enseja reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de cobertura do método
Therasuit
por operadora de plano de saúde é legítima, por tratar-se de procedimento experimental sem eficácia comprovada. 2. A recusa, fundada em justificativa legal e técnica, não configura ato ilícito nem gera obrigação de indenizar por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L.V.R.D.G.
, representada por sua genitora,
Kelvilly
Vitória Rondon Duarte
em face da sentença proferida pela 2 Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada em face da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pleitos iniciais e condenou a parte Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade da condenação em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de ID. 273028388, a Apelante alega violação aos direitos básicos do consumidor, sustentando que a negativa da Apelada em fornecer o tratamento prescrito configura prática abusiva, por desconsiderar a real necessidade médica da paciente e a sua condição de vulnerabilidade.

Sustenta que o rol de procedimentos da ANS deve ser interpretado como exemplificativo, e não taxativo, sendo a saúde um direito fundamental assegurado constitucionalmente, o que impõe a obrigação da operadora de saúde de custear tratamentos indispensáveis, mesmo que não expressamente previstos no rol.

Defende que a sentença desconsiderou a obrigatoriedade de cobertura em casos de urgência, destacando que o quadro clínico da Apelante.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja reconhecido o direito da apelante ao tratamento pelo método
Therasuit
, a condenação do plano de saúde ao custeio integral do tratamento e o reconhecimento de dano moral ante a negativa de cobertura.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 273028391.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo provimento parcial do recurso (ID. 285646885).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

US
OU
DA PALAVRA O ADVOGADO
DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
,
OAB
/
MT

10444-A.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR.
PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Excelências, essa ação
foi ajuizada em
23 de fevereiro de 2022
. A

criança é portadora de
hipotonia axial, tetraplegia espástica, alterações sensoriais, disfagia, baixa visão
,
microcefalia
,
necessitando de atendimento imediato e especializado, basicamente composta por fisioterapia e protocolo
Therasuit
, sendo certo que o não atendimento dessa prescrição médica, poderá acarretar grandes, enormes e irreversíveis prejuízos no desenvolvimento da criança com graves sequelas em toda a sua vida.

O

parecer elaborado pelo
colega
Dr.
Flávio
F
achone
,

fundamenta-se em
vários preceitos legais
e jurisprudenciais, como o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O referido parecer, que anexou aos autos julgados da Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para garanti
r
o tratamento
necessário
.

No entanto, o Dr.
Fachone
não se manifestou sobre o dano moral, apenas se posicionou
em
relação à

obrigatoriedade do tratamento. Não farei nenhuma retificação quanto ao dano moral, pois precisaria de mais elementos para discordar do meu colega.

Em suma, o não recebimento do tratamento
por esta criança, conforme laudo técnico anexado,
poderá resultar em sequelas permanentes, prejudicando drasticamente seu futuro.

É o parecer.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da sentença para compelir a operadora de plano de saúde à cobertura e custeio integral do tratamento denominado
Therasuit
, bem como averiguar a possibilidade de condenação por danos morais.

A priori
, conforme estabelecido pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”

Portanto, aplica-se, no caso, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Analisando os documentos acostados à exordial, observa-se através do Laudo Médico (ID. 273026862) proferido pela Neurologista Infantil, Dra. Viviane Cabral Quixabeira CRM – MT 6491 que a Autora foi diagnosticada com paralisia cerebral do tipo tetraplégica espástica, sendo solicitado a fisioterapia motora intensiva pelo método
TheraSuit
. Vejamos:

Contudo, ao solicitar o referido tratamento ao plano de saúde, este negou sob a justificativa de que o método não se encontrava previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Dessa forma, a Autora ajuizou a Ação Declaratória de Obrigação de Fazer, buscando de forma judicial compelir o plano de saúde a fornecer o tratamento.

Pois bem, cumpre salientar que a Lei nº 14.454/2022 promoveu alterações na Lei nº 9.656/98, reforçando o caráter exemplificativo do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), autorizando, assim, a cobertura de procedimentos não incluídos expressamente na referida lista, desde que comprovada sua eficácia.

No que tange ao método
Therasuit
, nos termos do artigo 10, incisos I e VII, da Lei nº 9.656/98, e em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos
EREsp
n. 1.886.929/SP e
EREsp
n. 1.889.704/SP, das Terceira e Quarta Turmas, respectivamente, considera-se que referido método possui natureza experimental, não havendo comprovação científica suficiente acerca de sua eficácia.

Ademais, por envolver a utilização de órteses que não estão vinculadas a procedimento ou ato cirúrgico, o referido tratamento não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis.

A propósito:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL, DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI, AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT.
A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA, COMO SEGUNDO FUNDAMENTO AUTÔNOMO, SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DESSAS TERAPIAS PELO JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DO PODER REGULADOR DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA COMPETENTE. MANIFESTA INVIABILIDADE.

(...).

4. Nessa linha de intelecção, e como segundo fundamento autônomo, a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-
natjus
do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo
TheraSuit
ou
Pediasuit
, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método
Therasuit
foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (
TheraSuit
e
PediaSuit
) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental'
(
AgInt
no
AREsp
1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
23/10/2020)" (
AgInt
no
AREsp
1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).(..) 7. Agravo interno não provido
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.960.488/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022,
DJe
de 28/6/2022.)
(destaquei).

Dessa forma, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que não assiste razão à Apelante quanto à alegada obrigatoriedade de custeio do tratamento. Logo, não há que se falar em condenação por danos morais.

Nesse sentido, vem decidindo esta e. Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL, MICROCEFALIA E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE, POR SEQUELA DE INFECÇÃO NA GESTÃO POR ZIKA VÍRUS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – TRATAMENTOS PRESCRITOS POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – THERASUIT –AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR E EQUIPAMENTOS NÃO RELACIONADOS A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DESCABIMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Uma vez indicados pelo profissional que acompanha a menor os tratamentos necessários para a melhora de seu quadro clínico, desarrazoada é a negativa de fornecimento pela prestadora de saúde, à exceção da terapia
Therasuit
, cuja recusa, nos termos da jurisprudência da Corte Superior e deste Sodalício, é lícita ante o não reconhecimento de sua eficácia pelas autoridades competentes.

(...). (N.U 1038767-38.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/
2024)(
destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL DO TIPO TETRAPLEGICA, SECUNDÁRIO ÀS INTERCORRÊNCIAS PERINATAIS – INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA – POSSIBILIDADE – FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

2 – Para a jurisprudência do STJ, mesmo após a vigência da Lei n. 14.454 /2022, não há obrigatoriedade de custeio do método
Therasuit
pelos planos de saúde. (
AgInt
nos
Edcl
no
Resp
: 2107713 SP 2023/0400245-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação:
Dje
02/05/2024).

3 – Recurso parcialmente
provido.-

(N.U 1025822-53.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024) (destaquei).

Saliento ainda que as demais câmaras deste Tribunal de Justiça adotam o mesmo entendimento. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - PLANO DE SAÚDE– PACIENTE MENOR DE IDADE– PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO BOBATH – EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA - RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 539/2022 – CUSTEIO DEVIDO – THERASUIT – MÉTODO EXPERIMENTAL SEM COMPROVAÇÃO DE SUPERIORIDADE DE EFICÁCIA EM RELAÇÃO À FISIOTERAPIA CONVENCIONAL – ORIENTAÇÃO RECENTE DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

Para a jurisprudência do STJ, mesmo após a vigência da Lei n. 14.454/2022, não há obrigatoriedade de custeio do método
Therasuit
pelos planos de saúde.

(N.U 1046980-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024) (destaquei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. MÉTODO BOBATH. EXCLUSÃO DO CUSTEIO DE TERAPIA EXPERIMENTAL (THERASUIT). DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

5. Por outro lado, o método
Therasuit
, considerado experimental, não pode ser custeado pela operadora de saúde, conforme entendimento consolidado no STJ (
AREsp
1.960.488/GO e
AgInt
no REsp 2.139.815/CE).

(...).

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de apelação parcialmente provido, para excluir da condenação o custeio do método
Therasuit
,
mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: (...).
2. O método
Therasuit
, por ser experimental, não integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde.
(...). (N.U 1046011-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025) (destaquei).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa, haja vista a parte autora ser beneficiaria da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES
. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da ilustre Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

D
outor Daniel, esclare
ço que
esta Câmara entendi
a
pela

concessão d
esse tratamento
, porque h
ouve um estudo aprofundado da desembargadora Clarice
Claudino da Silva, n
o sentido de que esse tratamento não é experimental porque já tem resultados maravilhosos com as crianças. Ela cita vários estudos internacionais e seguimos esse posicionamento da desembargadora Clarice

Claudino da Silva
.

No entanto,
o
STJ monocraticamente
cassa

nosso acórdão, sob o fundamento de
Therasuit
não
estar
contemplado
no
rol dos tratamentos pela saúde suplementar,
o que
nos causa uma certa perplexidade pelo fato deles proferirem es
sas decisões

monocráticas
.

Então, especificamente com relação
ao

Therasuit
, apesar de louvar
o
s

voto
s
da desembargadora Clarice
Claudino da Silva
, os posicionamentos que já tivemos
nesta Câmara
, acompanh
o o voto da
doutora Tatiana
Colombo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025